Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR OU DE MANDADO JUDICIAL. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. BUSCA DOMICILIAR REGULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram localizadas as porções de droga, foi autorizado por um dos moradores.
2. No cumprimento de diligência policial relativa à denúncia de violência doméstica, se os policiais se deparam com drogas e apetrechos de tráfico no interior da residência, a situação qualifica-se como encontro fortuito de provas que, admitida, torna a prova válida.
3. Havendo dúvida razoável de que o entorpecente encontrado no interior da residência do acusado destinava-se à difusão ilícita, a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.